Tribunal: TJDFT
Processo: 0723221-12.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DETERMINAÇÃO DE ARQUIVAMENTO POR AUSÊNCIA DE BENS. DILIGÊNCIAS À DISPOSIÇÃO DO PORDE JUDICIÁRIO NÃO ESGOTADAS. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. DEMAIS PESQUISAS. OBJETIVO DIVERSO DE LOCALIZAÇÃO DE BENS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte exequente em face da sentença que extinguiu o cumprimento de sentença e determinou o arquivamento dos autos por ausência de bens em nome dos devedores, com base nos art. 51, II, §1o c/c art. 53, §4o, ambos da Lei 9.099/95. Em seu recurso, a parte exequente alega que é prematura a extinção do processo, pois só foram realizadas duas pesquisas de bens (SISBAJUD e RENAJUD), não sendo utilizadas outras medidas para localização de bens, tais como INFOJUD, CNIB, SINIPER, SERASAJUD, penhora de quotas sociais e além de outras medidas atípicas de constrição de patrimônio. Pugna pelo prosseguimento do cumprimento de sentença, invocando os princípios da cooperação e utilidade do processo judicial.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo diante do pedido de concessão de gratuidade de Justiça, que ora defiro. Sem contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. A questão é iminentemente processual, devendo ser analisada a extinção do cumprimento de sentença, antes de promover demais pesquisas e medidas constritivas dos bens do devedor.
III. Razões de decidir
4. O Juiz sentenciante extinguiu o feito por ausência de bens em nome dos devedores, após terem sido realizadas as pesquisas de bens por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, e uso do sistema SNIPER para verificação de vínculos entre pessoas físicas e jurídicas, deferidas pelas decisões de ID 77663863 e 77663905.
5. O princípio da cooperação expresso no art. 6o do CPC que é norma cogente direcionada ao Poder Judiciário, deve ser observado na realização de diligências para pesquisa de bens penhoráveis pelo Juízo, de modo a esgotar as possibilidades conferidas a parte credora para fins de localização e de constrição de bens do executado.
6. No caso, o exequente indicou os sistemas INFOJUD, CNIB, SINIPER, SERASAJUD, e, de forma genérica, a penhora de quotas sociais e outras medidas atípicas de constrição de patrimônio. Inicialmente, verifica-se que já foi utilizada a ferramenta SNIPER, conforme resultado da pesquisa de ID 77663906.
7. No que tange à pesquisa por meio do sistema INFOJUD, é cediço que o sistema é limitado para pesquisa de bens de pessoas físicas. Em se tratando de pessoa jurídica, as declarações apresentadas não contêm relação analítica dos bens e direitos componentes dos respectivos patrimônios, inviabilizando qualquer informação pormenorizada acerca das contas bancárias, automóveis, imóveis, etc. Assim, no caso é inviável a pesquisa em nome das empresas executadas, ONIX SOLUCAO FINANCEIRA LTDA e FACILITY CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA.
8. Todavia, considerando que houve a desconsideração da personalidade jurídica daquela primeira empresa, a pesquisa por meio do INFOJUD deve ser realizada em nome das sócias: RAYSSA RIBEIRO CAMPOS, CPF: 159.853.607-92 e MAITE BARCELAR DE CAMPOS REGO, CPF: 168.801.907-3 (ID 77663954),
9. Já a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) é um sistema que se destina a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por magistrados e por autoridades administrativas, conforme o art. 2o do Provimento 39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça. Funciona como rastreamento de todos os bens que o devedor possui no território nacional e foram atingidos pela indisponibilidade. Portanto, o sistema CNIB não se destina à constrição de bens específicos para fins de penhora. É medida excepcional, sendo que a mera existência do débito, por si só, não autoriza o deferimento de adoção de medida de exceção.

10. Em relação à penhora de quotas sociais, o pedido também não se mostra viável. A medida é dificultosa e incompatível no âmbito do Juizado Especial em que se prima pela celeridade, informalidade e simplicidade processual.

11. Por fim, a inclusão do nome dos devedores no cadastro de inadimplentes, via SERASAJUD, encontra previsão no art. 782, §3o, CPC, mas a medida não se presta à localização de bens. Portanto a sua dispensa, não prejudica o arquivamento do processo por ausência de bens do devedor.

12. Diante do exposto, mostra-se razoável apenas o deferimento do pedido para pesquisa ao sistema INFOJUD, em nome das sócias da empresa ONIX SOLUCAO FINANCEIRA LTDA, posto que ainda não realizado no curso processual.

IV. Dispositivo e tese
13. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença cassada para determinar a pesquisa por meio do INFOJUD, dos últimos três anos, em nome das duas sócias da empresa ONIX SOLUCAO FINANCEIRA LTDA, quais sejam: RAYSSA RIBEIRO CAMPOS, CPF: 159.853.607-92 e MAITE BARCELAR DE CAMPOS REGO, CPF: 168.801.907-3 (ID 77663954). Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios.
14. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.